Tribunal: TJES
Processo: 5005051-73.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005051-73.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JONAS DE SOUZA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. FORTUI INTERNO CARACTERIZADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É objetiva a responsabilidade da instituição financeira em casos de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme consolidado pela Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Caracterizada a falha no sistema de segurança da instituição financeira diante da utilização, pelo terceiro, de número identificados da central telefônica do banco do correntista, além da existência de movimentações absolutamente atípicas na conta bancária que destoam do perfil do consumidor. Precedente.

3. Na esteira da jurisprudência deste eg. TJES, a realização de desconto indevido no benefício previdenciário do consumidor aposentado enseja dano moral in re ipsa, não cabendo falar em mero aborrecimento, sendo adequado e proporcional a fixação da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conheço do recurso de apelação, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
JONAS DE SOUZA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari, que julgou improcedente a pretensão deduzida em desfavor do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES
, ora Apelado.

Em suas razões, o apelante sustenta que
(i)
houve falha na prestação dos serviços financeiros por parte do apelado, o que resultou em um golpe sofrido pelo apelante, causando danos materiais e morais;
(ii)
o banco requerido deve ser responsabilizado objetivamente pela falha na segurança das informações do consumidor, que permitiu que golpistas realizassem um empréstimo consignado e utilizassem o cheque especial do apelante;
(iii)
o apelante argumenta que o banco não adotou medidas eficazes para proteger seus clientes de fraudes conhecidas, como a clonagem de número telefônico e uso de engenharia social, o que configura a falha na prestação de serviço.

Pois bem.

A questão controvertida consiste em determinar se houve falha na prestação dos serviços financeiros por parte do banco apelado ao permitir a realização de operações supostamente fraudulentas na conta do apelante, como um empréstimo consignado e o uso do cheque especial, e se o banco deve ser responsabilizado pelos danos materiais e morais decorrentes dessa suposta falha de segurança.

Narra a petição inicial (id 8167030) que em 27 de junho de 2022, por volta das 17h09, o autor/apelante, JONAS DE SOUZA, recebeu uma ligação de um número identificado como pertencente ao BANESTES, informando que seu aplicativo bancário seria bloqueado, ocasião em que foi orientado a realizar alguns procedimentos em um caixa eletrônico para evitar o bloqueio iminente.

Alega que, sem desconfiar de qualquer irregularidade, seguiu as instruções e dirigiu-se à agência do BANESTES no bairro Muquiçaba, em Guarapari/ES, onde, por volta das 17h36, realizou os procedimentos solicitados, sendo que a sua confiança teria sido reforçada pelo fato de os atendentes que ligaram terem acesso às suas informações pessoais.

Afirma, em continuidade, que no dia seguinte, 28 de junho de 2022, o seu telefone celular subitamente parou de funcionar, o que fez com que entrasse em contato com a operadora VIVO. Nesse atendimento, foi surpreendido ao ser informado de que havia uma reclamação de furto e roubo associada ao seu número de telefone, algo que jamais havia solicitado.

Aduz que no dia 30 de junho de 2022, por volta das 13h, após resolver o problema de acesso ao celular, finalmente conseguiu verificar sua conta bancária por meio do aplicativo do banco e, para seu espanto, constatou que havia sido feito um empréstimo consignado em seu nome no valor de R$52.569,64 (cinquenta e dois mil, quinhentos e sessenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), sem sua autorização. Além disso, verificou também a utilização não autorizada de R$2.260,00 (dois mil, duzentos e sessenta reais) do seu cheque especial.

Sustenta que ao consultar o extrato bancário, identificou que o crédito do empréstimo foi liberado no dia 28 de junho de 2022 e que, em seguida, ocorreram diversas transferências e pagamentos não autorizados.

Diante dessa situação, e apesar das medidas tomadas e da comunicação imediata sobre a fraude, o banco continuou a efetuar descontos no contracheque do autor para o pagamento do empréstimo consignado que fora contratado de maneira fraudulenta, pois, segundo a instituição financeira, as transações ocorreram de forma regular e que a responsabilidade seria do correntista, uma vez que a autenticação das operações havia seguido os protocolos de segurança.

Após examinar com acuidade os fatos narrados, as provas produzidas e as teses suscitadas pelas partes, entendo que a sentença merece reforma.

Consoante cediço, é objetiva a responsabilidade da instituição financeira em casos de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme consolidado pela Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

STJ, Súmula 479: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Face ao risco inerente à sua atividade econômica, as instituições que operam no mercado financeiro devem oferecer aos seus clientes não apenas os serviços contratados, mas também mecanismos de segurança que garantam a proteção contra fraudes e delitos cometidos por terceiros. Trata-se de um necessário dever de vigilância e cuidado no contexto do serviço oferecido, um desdobramento da teoria do risco do empreendimento, em que o fornecedor assume o ônus dos riscos da sua atividade, sem que tal importe, a toda evidência, na criação da figura do segurador universal.

Nesse contexto, de acordo com o sistema protetivo do consumidor, o serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele espera, a teor do determina art. 14, §1º, do CDC, o que engloba tanto a integridade psicofísica e patrimonial do consumidor.

O caso em apreço revela uma falha grave no sistema de segurança da instituição bancária, que permitiu que golpistas, utilizando-se de técnicas de engenharia social (estratégias de manipulação psicológica), realizassem operações financeiras fraudulentas na conta do apelante, incluindo um empréstimo consignado e a utilização de cheque especial.

Há, aqui, um fato relevante que faz configurar o fortuito interno na realização do citado “golpe da central de segurança”: a utilização pelo terceiro do número telefônico de identificação da instituição financeira (id 8167143), um dado do apelado.

Outra circunstância relevante é a realização de operações absolutamente incompatíveis com o perfil do correntista, a exemplo a realização de sucessivas transferências bancárias para terceiros em curto espaço de tempo no valor superior a cinquenta mil reais, o que evidencia a ausência de adoção, por parte da instituição financeira, de mecanismos capazes de identificar e impedir as ações fraudulentas, ao menos para minorar os prejuízos suportados pelo consumidor.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo tem reafirmado esse entendimento, como no julgamento da Apelação Cível nº 5017231-78.2023.8.08.0024, de relatoria da eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, no qual considerado relevante o fato do golpista ter se utilizado do número telefônico da instituição financeira e a verificação de movimentações atípicas e destoantes do perfil do correntista, o que caracterizaria o fortuito interno:

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – "GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA" - UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E SIGILOSOS E DO NÚMERO DO CANAL OFICIAL DE ATENDIMENTO. TRANSAÇÃO QUE FUGIU DO PADRÃO DO CORRENTISTA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479 , STJ). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEVOLUÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO ART. 42 DO CDC INAPLICÁVEL. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco próprio do seu empreendimento ou fortuito interno. 2. É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que refogem ao perfil dos correntistas. Precedentes.
3. Falha no sistema de segurança da Instituição bancária considerando que: a) o golpista ligou do número da Central Telefônica do Banco e detinha ciência de dados bancários e sigilosos do correntista; b) houve transferência bancária realizada em alto montante e de forma atípica ao perfil do correntista, deixando saldo insuficiente para honrar seus compromissos financeiros, levando-o a resgatar investimentos e adquirir empréstimos.
4. Inaplicabilidade da devolução em dobro prevista no art. 42, par. único, do CDC, por não se confundir a subtração de numerário mediante fraude, ainda que reconhecida a responsabilidade civill e objetiva do banco, com cobrança indevida efetuada pela Instituição Financeira. 5. Quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em razão do evidente degaste suportado pelo correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o estorno dos valores transferidos, mas não obteve êxito, sendo obrigado a recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico. 6. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido autoral. (AP nº 5001017-68.2022.8.08.0049, Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, julgado em 12/07/2024 - grifo nosso)

Portanto, ao permitir que uma fraude fosse perpetrada mediante o uso de dados sensíveis que induziram o apelante a realizar transações financeiras indevidas, a instituição financeira falhou no seu dever de garantir a segurança das operações realizadas em sua plataforma, o que caracteriza fortuito interno apto a atrair a sua responsabilidade pelos danos suportados pelo consumidor (STJ, Súmula 479).

Assim, merece acolhimento o pleito de declaração de inexigibilidade do valor relativo ao empréstimo bancário contratado mediante fraude no valor de R$52.569,64 (cinquenta e dois mil, quinhentos e sessenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), restituindo-se ao consumidor o valor relativo ao “cheque especial” no valor de R$2.260,00 (dois mil duzentos e sessenta reais) e aos descontos vinculados ao referido contrato de empréstimo.

No tocante aos danos morais, configuram-se
in re ipsa
diante dos descontos indevidos de mais de setecentos reais mensais que privam o consumidor de sua verba alimentar, notadamente no presente caso, em que o apelante é aposentado.

Nesse sentido, a jurisprudência do eg. TJES:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESSARCITÓRIA E INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SÚMULA 479, STJ. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. REFINANCIAMENTOS NÃO COMPROVADOS. FRAUDE. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) I. Prescreve o artigo 14, caput e § 3º, do CDC, que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. II. Nos termos da Súmula nº 479, do e. STJ, As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. III. Na hipótese, com fulcro na inversão do ônus probatório decorrente do artigo 14, §3º, do CDC, impõe-se a manutenção da compreensão trilhada pelo Juízo a quo, face a ausência de elementos que corroborem a ventilada ausência de defeito na prestação do serviço e, consequentemente, de lisura da contratação.
IV. Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça, a realização de desconto indevido no benefício previdenciário da consumidora enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento
. V. Em virtude de os descontos ilícitos promovidos pela apelante terem incidido sobre benefício previdenciário de cunho alimentício auferido pela autora/apelada, idosa, suprimindo verbas necessárias à subsistência, mantém-se em R$ 8.000,00 (oito mil reais) o importe indenizatório devido a título de danos morais, quantia adequada para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte autora. VI. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021100024500, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022)

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA RECONHECIDA. DANO MORAL “IN RE IPSA”, DADOS OS SUCESSIVOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DAS COBRANÇAS INDEVIDAS. “QUANTUM” FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AFASTAMENTO DO PLEITO DE COMPENSAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA ADEQUADOS AO CASO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1) A realização de descontos indevidos mediante fraude bancária configura danos morais ‘in re ipsa’, devendo o consumidor ser ressarcido pela conduta lesiva da Instituição Financeira
. 2) O valor fixado na origem, no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), revela-se proporcional, sobretudo porque a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem estabelecido parâmetros valorativos para hipóteses semelhantes à dos autos que se encontram em conformidade com o arbitrado na sentença objurgada. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0002578-31.2019.8.08.0014, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 23/02/2024)

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) consubstancia quantia razoável à extensão do dano (art. 944, do Código Civil), à gravidade da conduta perpetrada e ao caráter educativo-pedagógico da reparação, mostrando-se, ademais, compatível aos parâmetros fixados pela jurisprudência deste eg. TJES em casos similares, conforme se denota dos arestos acima colacionados.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão autoral para declarar a inexigibilidade do débito vinculado ao contrato de empréstimo consignado no valor de R$52.569,64 (cinquenta e dois mil, quinhentos e sessenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), a restituição do valor de R$2.260,00 (dois mil duzentos e sessenta reais), relativo ao “cheque especial”, bem como a restituição simples dos descontos mensais vinculados ao contrato de empréstimo consignado, além de indenização por dano moral que fixo em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Quanto à atualização, a restituição por dano material deverá sofrer a incidência apenas de juros de mora pela taxa Selic a contar do efetivo prejuízo, enquanto que a condenação por dano moral deverá ser acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária partir do arbitramento, observada a regra do art. 406, § 1º, do Código Civil.

Em consequência, condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela relatora, Des. HELOÍSA CARIELLO.

Este é o voto.